Tribunal: TJDFT
Processo: 0714926-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714926-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PLACA DA MERCEDES AGRAVADO: EZIQUIEL ANTONIO SERRAO SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Condomínio Placa da Mercedes contra decisões proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu o reconhecimento da ilegitimidade superveniente do devedor/agravado, assinalou a anterior decisão do Juízo sobre a fraude à execução e determinou que o executado se manifestasse sobre a petição ao ID 227167945. Nas razões recursais, articula que o executado seria parte ilegítima, por ostentar a condição de ex-proprietário, ao passo que os verdadeiros responsáveis pelas dívidas condominiais (de natureza propter rem), os atuais proprietários, permanecem alheios à relação processual. Apregoa que as decisões agravadas não reconhecem a natureza propter rem das obrigações condominiais, em descompasso com o art. 1.345 do Código Civil e a tese jurídica do Tema 886/STJ. Aduz estar comprovado nos autos que “os Srs. José Roberto Alves Rodrigues e Rony Ivon Alves Rodrigues adquiriram o imóvel (Sala 301) por meio de instrumentos particulares de cessão de direitos, conforme documentação juntada, exercendo a posse efetiva sobre o bem”. Pontua que o TJDFT já se manifestou sobre o tema em processo análogo (Acórdão 1894756), reconhecendo a legitimidade passiva do promitente comprador. Inclusive, defende que o Juízo de origem deveria ter aplicado a “teoria da aparência e reconhecer a ilegitimidade superveniente do Executado”. Ainda, a não aplicação do mencionado precedente violaria a princípio da segurança jurídica e da isonomia. Em outro tópico, aduz que “as decisões agravadas também foram omissas ao não se manifestarem expressamente sobre a ocorrência de fraude à execução, apesar dos robustos elementos probatórios apresentados nos autos. A análise dos documentos juntados revela, de forma inequívoca, a existência de conluio entre o Executado e os adquirentes para frustrar a satisfação do crédito exequendo”. Também aponta omissão nas decisões agravadas “ao não se manifestarem sobre o pedido de condenação do Executado e de seu patrono por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774 do Código de Processo Civil”. Requer, ao final: A. A concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, suspendendo-se os efeitos das decisões agravadas (Id. 232424891 e 231250045) até o julgamento final deste recurso, em razão da evidente probabilidade do direito invocado e do manifesto perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme amplamente demonstrado; B. O conhecimento e provimento integral do presente Agravo de Instrumento para reformar as decisões agravadas (Id. 232424891 e 231250045), reconhecendo a ilegitimidade passiva superveniente do Executado eziquiel antonio serrao sousa, em razão da alienação do imóvel (Sala 301) objeto da execução, conforme instrumentos particulares de cessão de direitos juntados aos autos e em consonância com o precedente deste Egrégio Tribunal no processo no 0700148-96.2022.8.07.0011; C. determinar a inclusão dos Srs. josé roberto alves rodrigues e rony ivon alves rodrigues no polo passivo da execução, na qualidade de atuais proprietários/possuidores do imóvel, em razão da natureza propter rem das obrigações condominiais, nos termos do art. 1.345 do Código Civil e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 886; D. declarar a ocorrência de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do Código de Processo Civil, em razão dos elementos probatórios juntados aos autos que demonstram o intuito de frustrar a satisfação do crédito exequendo; E. declarar a inadmissibilidade de alegações futuras de aquisição de boa-fé pelos adquirentes do imóvel, em razão da comprovada ciência da existência da execução e da penhora; F. condenar o Executado Eziquiel Antônio Serrão Sousa e seu patrono por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774 do Código de Processo Civil, aplicando-lhes a multa prevista no parágrafo único do referido dispositivo, em razão das condutas descritas neste recurso; Preparo ao ID 70899745. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme ressai da decisão agravada ao ID 70898348, p. 2, figura como executado “quem consta formalmente no título que ora se executa” e indicado pelo próprio agravante, autor da execução de título extrajudicial de cotas condominiais. O reconhecimento da superveniente ilegitimidade do exequente, com subsequente inclusão no polo passivo de José Roberto Alves Rodrigues e Rony Ivon Alves Rodrigues requer maior incursão na seara probatória, incompatível com a apreciação da tutela antecipada recursal. Inclusive, na Cessão de Direitos acostada ao ID 70898350, p. 24-25, figura como cedente José Roberto Alves Rodrigues e como cessionário Rony Ivon Alves Rodrigues. E, a princípio, na linha defendida pelo agravante, não haveria mais responsabilidade do primeiro, por não mais estar na posse do imóvel. Ademais, não se identifica, por ora, a relação jurídica entre o executado e José Roberto Alves Rodrigues, por ausência de documentação acostada nos autos do agravo de instrumento. Ainda, ao ID 70898350, p. 39-43, sem assinatura das partes e em data posterior à anterior cessão, consta Instrumento Particular de Cessão de Direitos entre José Roberto Alves Rodrigues e como cessionário o próprio Condomínio agravante. Os demais temas, fraude à execução e punição por má-fé processual do executado/agravado e seu patrono também necessitam de ampla incursão no exame probatório, inconciliável com a natureza jurídica dessa decisão, em tutela de urgência recursal. Diante tal quadro, não se identifica, de plano, a ilegitimidade do executado/agravado e a legitimidade passiva dos indicados pelo recorrente. Consequentemente, não se distingue a probabilidade do direito alegado, assentando-se, desde já, que o precedente mencionado não é vinculante, além da necessidade de maior exame da similaridade da situação fático-jurídica em momento posterior, quando do exame pelo Colegiado. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, anota-se que a execução está em curso desde setembro/2022 e não está evidenciado em que medida o aguardo do julgamento pelo Colegiado poderia prejudicar o agravante. Essa conclusão também é aplicável a todos os temas aventados no recurso. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o lúcido precedente deste Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO PREVISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) . (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora